Tribunal: TJSP
Processo: 0000668-34.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e lesão corporal – Violência doméstica – Recurso da defesa – Absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial e depoimentos das testemunhas – Recurso parcialmente provido para redução da pena.